Tribunal: TJSP
Processo: 2195933-71.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO (ART. 988, II, CPC) – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. CÂMARA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ARTIGO 485, I, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO